Tribunal: TJMT
Processo: 1015547-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015547-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO - CPF: 805.065.189-49 (AGRAVANTE), FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI - CPF: 079.672.999-90 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MCM AGRO LTDA - CNPJ: 26.301.621/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – ART. 507, DO CPC - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão recursal já foi decidida anteriormente, inclusive em grau de recurso por esta C. Câmara, e, mesmo assim, insiste a parte agravante.

É vedado discutir e apreciar matéria já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, na exata dicção do artigo 507 do CPC.

Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Como bem frisou o magistrado de piso na decisão recorrida “Desse modo, considerando que a tese de excesso de execução está lastreada apenas em suposto erro quanto à data da conversão da moeda, matéria já apreciada na ação monitória, deixo de reconhecer o excesso alegado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI, SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO e EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Monitória no 1004877-91.2022.8.11.0040, movido em seu desfavor por MCM AGRO LTDA, que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo impugnados.

Em suas razões, alega a parte agravante que ao executado é garantido alegar em sua peça defensiva o excesso de execução, consoante preceitua o art. 525, § 1o, V, do CPC, e, ainda, que o excesso se configura pelas hipóteses descritas no art. 917, § 2o, do CPC, de modo que, nos autos, o excesso de execução resta evidenciado.

Argumenta que a peça de ingresso da Agravada é imprecisa, eis que não define o valor utilizado (cotação) para converter a importância (inicialmente em dólares), atendo-se meramente a narrar que era o valor devido na época e que a memória de cálculo apresentada é inapta, porquanto não define qual a cotação (data e valor) utilizada para aferir o montante em voga.

Informa que a Agravada em momento algum discriminou a taxa de câmbio utilizada para converter o valor para a moeda nacional, de modo que a Ação Monitória proposta pela Agravada é incapaz de explicitar inequivocamente a importância da dívida, tampouco está instruída com memória de cálculo apta a demonstrar a origem da dívida e sua evolução.

Aduz que há excesso da importância exigida pela Agravada, porquanto aduz como devido a importância de R$ 78.388,73, quando, em verdade, da adequada conversão verifica-se o importe de R$ 74.428,97.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo até o julgamento de mérito do recurso.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, a fim de reconhecer o excesso de execução ora noticiado, eis que a Agravada está pleiteando quantia superior à devida, bem como para condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor em excesso.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 176976674).

Contraminuta da parte agravada (ID 177867669).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença manejada por MCM AGRO LTDA em face de EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO, SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI que possui como lastro a sentença proferida na Ação Monitória em face dos Executados, com o fito de converter em título executivo judicial o Contrato de Compra e Venda no. 023-2017/2018-AG e Nota Promissória, emitida em 28/09/2017, no valor de R$ 82.632,87 (oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), à época do ajuizamento.

Regularmente citados, os Executados opuseram Embargos à Ação Monitória, os quais foram julgados improcedentes, bem como julgados procedentes os pedidos vertidos na vestibular daqueles autos, para constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor constante do cálculo apresentado na exordial, nos termos do artigo 701, § 7o, do CPC, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em consequência, determinou o prosseguimento do feito, convertendo o mandado inicial em mandado executivo. Em razão do princípio da causalidade, condenou os requeridos/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação” (Grifou-se)

Ato contínuo, os Executados interpuseram Recurso de Apelação em face da sentença supra, oportunidade em que o Relator determinou a intimação dos mesmos para que recolhessem o preparo recursal.

Contra o despacho, os Executados interpuseram recurso de Agravo Interno, que fora desprovido, à unanimidade, pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por fim, irresignados com o acórdão proferido em sede de Agravo Interno, os Executados interpuseram Recurso Especial, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual se encontra pendente de análise de juízo de admissibilidade perante o Tribunal recorrido.

Requereu a intimação dos Executados na pessoa de seus patronos constituídos, para que efetuem o pagamento do débito de R$ 128.584,69 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios também de 10% (arts. 523, § 1o, e 520, § 2o, c/c art. 85, § 1o, do CPC), acrescendo-se ao quantum debeatur juros moratórios e correção monetária até a data do efetivo e integral adimplemento.

Intimada, a parte Executada opôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando que há nítido excesso de cobrança, em razão da taxa cambiária utilizada pela Impugnada para converter o valor pactuado como pagamento para a moeda nacional.

Ao analisar a Impugnação, o Magistrado a quo consignou a ocorrência da preclusão matéria acerca da incidência de encargos de atualização da dívida, pois já apreciada na ação monitória. Assim, deixou de reconhecer o excesso alegado e de acolher a impugnação apresentada pelos impugnados.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, de fato, a questão relativa ao excesso de cobrança do valor pretérito da dívida executada se trata de matéria que já foi atingida pela preclusão, pois tal questão já foi rechaçada quando prolatada sentença na Ação Monitória no. 1000595-78.2020.8.11.0040 (ID 100721528), que reconheceu a legitimidade dos valores cobrados, tendo a parte ora agravante apresentado Recurso de Apelação Cível (ID 100721530), o qual, diga-se de passagem, cuida dos mesmos argumentos trazidos no presente recurso, cujo recurso de apelação não foi conhecido por este Tribunal, tendo, inclusive, sido certificado pela secretaria do Juízo em 08/11/2017.

Com efeito, a questão já foi decidida anteriormente, inclusive em grau de recurso por esta C. Câmara, e mesmo assim insiste a parte agravante.

É vedado discutir e apreciar matéria já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, na exata dicção do artigo 507 do CPC.

Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Como bem frisou o magistrado de piso na decisão recorrida “Desse modo, considerando que a tese de excesso de execução está lastreada apenas em suposto erro quanto à data da conversão da moeda, matéria já apreciada na ação monitória, deixo de reconhecer o excesso alegado.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO RECORRIDA E MANTIDA PELO TRIBUNAL. ASTREINTES MANTIDAS NA SENTENÇA E CONFIRMADAS EM APRECIAÇÃO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1o, 5o, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5o, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII DA CR). INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI PARA MODIFICAÇÃO DE VALOR E PERIDIOCIDADE OU AFASTAMENTO DAS ASTREINTES (Art. 537, § 1o do CPC). 1. Os agravantes pretendem a reforma da decisão que modificou a periodicidade de incidência da multa cominatória - vencida e confirmada em grau recursal - de diária para mensal. 2. Impossibilidade de modificação de multa vencida. Possibilidade jurídica reservada à multa vincenda, ainda assim quando atendidos os pressupostos elencados em lei. Ex vi § 1o do art. 537 do CPC. 3. Matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e reapreciação. Questão já apreciada no Agravo de Instrumento n o 0020282-98.2016.8.19.0000. Princípio da unirrecorribilidade. 4. A multa tem caráter coercitivo-punitivo e se destina a promover a efetividade de uma decisão judicial, bem como evitar que o devedor retarde indevidamente o cumprimento de obrigação em detrimento da parte contrária. 5. Aquele que deliberadamente se dispõe a descumprir decisão judicial, rompendo com a eticidade de relação social, bem como eticidade processual que impõe as obrigações esculpidas no art. 77 do CPC, há de suportar as consequências pelo comportamento escolhido. Montante da dívida decorrente do desatendimento à ordem judicial não é fundamento jurídico para redução da multa vencida, que deve ser suportada pelo devedor que descumpriu decisão judicial. Trata-se da ética da responsabilidade. 6. Rediscussão de matéria já decidida, recorrida e mantida tangencia o disposto nos arts. 79 e 80 do CPC. 7. Preclusão pro judicato. Reapreciação que se traduz em error in judicando. Nulidade que se impõe. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.222.030/SP, AgInt no AREsp 1.406.268/SP e AgREsp no 1.642.953/GO. 8. Reapreciação de matéria preclusa. Violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e duração razoável do processo. Precedente do STF: RE 273.363. 9. Anulação da decisão recorrida que se impõe para restabelecer a periodicidade determinada em decisão preclusa e em sentença transitada em julgado. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO RECORRIDA.” (TJ-RJ, AI: 00308547420208190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. TESE SOBRE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO AO FILHO COMUM DAS PARTES. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ARTIGOS ALEGADOS COMO VIOLADOS SEM PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.” (STJ, AREsp: 2037540 MG 2021/0383738-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 18/04/2022)

Evidente, portanto, o intuito protelatório, haja vista que os agravantes se opõem, de forma injustificada e através de meios artificiosos, à regular tramitação do processo, trazendo matérias que já foram analisadas por este Tribunal.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023